Tribunal: TJMT
Processo: 1008084-58.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008084-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assembléia, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (AGRAVADO), FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA - CPF: 362.930.751-53 (AGRAVANTE), GRACIENE PAULINE MAZETO CORREA DA COSTA - CPF: 487.348.531-20 (AGRAVANTE), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO - CPF: 727.663.281-49 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - CPF: 924.001.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR ADERIU AO VOTO DA 1ª. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL – RELATOR PREVENTO – DEMANDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM AQUELA QUE GEROU PREVENÇÃO – AÇÕES DISTINTAS - DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO ALEATÓRIO - PROCEDIMENTO CORRETO – DECISÃO UNIPESSOAL REFORMADA – AGRAVO INTERNO PROVIDO.

O objeto da ação (indenização por danos morais e materiais) que gerou a prevenção cinge-se à cobrança de correção monetária pelo IGPM sobre a taxa de condomínio, logo, não guarda relação com esta causa (ação anulatória de assembléia condominial) em que se discute a validade da assembléia geral ordinária convocada pelo Resort sem a observância do regramento.

Consoante dispõe do § 1º do artigo 80 do Regimento Interno desta Corte

e o artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a distribuição do recurso cível torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, o que não ocorreu no caso concreto. Logo, imperiosa a redistribuição do Agravo de Instrumento na forma regimental.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA e GRACIENE PAULINE MAZETO CORREA DA COSTA em face da decisão deste Relator que deferiu pedido de efeito suspensivo pleiteado no recurso de agravo de instrumento, interposto por MALAI MANSO HOTEL RESORT S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães /MT, nos autos da Ação Anulatória de Assembleia Condominial nº 1000919-82.2021.8.11.0024, que deferiu o pedido de tutela de urgência aos ora Agravantes, culminado na suspensão de todos os efeitos das deliberações resultantes da Assembleia Geral Ordinária realizada pela Empresa ora Agravada em 12.02.2021 e ônus financeiros dela decorrentes.

Em suas razões, alegam os agravantes que a decisão ora agravada carece de fundamentação, vez que a simples existência de recurso anteriormente distribuído, bem como, as mesmas partes, não é capaz de gerar a prevenção, eis que, falta-lhe a essência, ou seja, conexão entre os recursos.

Aduz que não há se falar em prevenção no presente Recurso, eis que, de simples leitura do objeto, as partes neste Recurso, possuem outras lides, entretanto, o objeto das mesmas são totalmente distintas, não havendo amparo legal no art. 930, do CPC.

Requer a declaração de não conexão entre as lides (1000490-52.2020.8.11.0024 e 1000919-82.2021.8.11.0024) e de não incidência de prevenção, ordenando a redistribuição do Agravo de Instrumento de nº. 1008084-58.2021.8.11.0000 na forma como prevê a Resolução CNJ 185/2013, art. 930 e seguintes do CPC e art. 80 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 87218450).

Contrarrazões da parte agravada (ID 93468473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A parte ora agravante ajuizou Ação Anulatória de Assembleia Condominial c/c Pedido de Tutela de Urgência em face de MALAI MANSO HOTEL RESORT S/A, buscando a concessão da tutela liminar para que o Réu se abstenha de lançar em débitos condominiais qualquer que seja o débito supostamente originário de “Taxa de Déficit” e de demais supostas correções monetárias, excluindo qualquer valor a este título da cota condominial, mantendo o valor total anterior de R$ 19.214,33 (dezenove mil duzentos e catorze reais e trinta e três centavos) pelo caráter status quo, por conseguinte, que o Réu se abstenha de lançar os Autores como inadimplentes em decorrência de débito denominado de “Taxa de Déficit”, acrescido de demais supostas correções monetárias, obrigando o Réu a garantir o direito dos Autores de votar e ser votado.

Em analogia à “Teoria dos frutos da árvore envenenada”, em medida liminar, que seja suspensa toda e qualquer deliberação ocorrida em Ato Assemblear do dia 12/02/2021, posto que, todo o Ato Assemblear é eivado de nulidade formal (Art. 185 c/c inciso IV do art. 166, ambos do Código Civil), retornando a Cota Condominial para o status quo ao Ato Assemblear no valor anterior de R$ 19.214,33 (dezenove mil duzentos e catorze reais e trinta e três centavos).

Argumenta que não houve convocação de todos os condôminos para a assembleia impugnada, contrariando o disposto no art. 19 da convenção condominial, bem como não houve menção do edital de convocação (resumo da ordem do dia) quanto à instituição da denominada taxa de déficit.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC e deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender todos os efeitos das deliberações resultantes da Assembleia Geral Ordinária realizada pela empresa requerida na data de 12/2/2021 e os ônus financeiros dela decorrentes, estando a empresa impedida de promover a negativação em razão de possível inadimplência desses valores.

Inconformada, a parte Ré interpôs agravo de instrumento pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão pelo deferimento da liminar, cujos fundamentos transcrevo:

“(...) A tutela de urgência, que é o escopo jurídico com o qual o magistrado que prolatou a decisão embargada, fazendo suas razões de decidir, nos termos do que fundamentou na parte conclusiva do despacho recorrido transcrito linhas anterior, a rigor do art.300 do Código de Processo Civil – ‘A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’.

Deve, por outro lado, na dicção do previsto que não basta apenas um requisito isolado e sim dois, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por ora, conquanto que, numa analise de cognição sumária e não exaustiva, conquanto até possa residir, em razão da questão controvertida, uma possibilidade de os agravantes terem razão em relação ao seu mérito, por ora, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Isto porque, segundo vejo, baixando os fatos à realidade e a situação recíproca dos protagonistas deste embate judicial travado no processe referenciado acima e examinando de forma cuidadosa os limites da lide e os personagens que a integram, tem a agravante, se legítima for como parte passiva em relação a ação em comento, condições de, arcar com o pagamento, inclusive com os acréscimos legais do que, ao final, se procedente for a demanda posta e, por outro lado, em que pesem os argumentos trazidos, por ora, não vislumbro risco ao resultado útil do processo, isto é, a nulidade do débito oriundo do ‘DE DÉFICIT’ que é a questão financeira.

De outro lado, não se trata de um mero condomínio de unidades habitacionais em que os condôminos poderiam, caso cumprisse o determinado no ato constante da determinação, pudesse comprometer a sua saúde financeira. Deparamos sim de um condomínio de investimentos e feitas por pessoas de alto padrão financeiro, que são aspectos que, de igual forma, devem ser vistos para, de forma sistemática, analisar os requisitos balizadores prescritos ao instituto da antecipação de tutela.

Outro ponto relevante, a rigor de uma análise acurada em relação ao despacho recorrido é que atingiu a todos os demais condôminos e, neste diapasão, reside um aspecto constitucional de que ninguém está obrigado a litigar e, por outro lado, não se pode negar que se trata de direito disponível.

Tais situações, segundo vejo os aspectos fáticos e jurídicos tratados, é caso de suspensão do ato invectivado até que, formalizado o contraditório, o feito seja apreciado, a tempo, forma, modo, pela colenda 2ª. Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça Conterrâneo. (...).”

Inconformada, a parte autora opôs Embargos de Declaração aduzindo, entre outros, que não houve manifestação quanto à ausência de prevenção do relator (ID 87884980), o qual foi rejeitado (ID 89523465).

Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo interno insurgindo-se, unicamente, quanto à prevenção deste Relator para julgar a lide.

Pois bem.

Quando do julgamento dos Aclaratórios, fiz constar que:

“..., verificada a existência de recurso distribuído anteriormente, envolvendo as mesmas partes, no qual figurou como relator este que ora subscreve, a distribuição do presente Recurso de Agravo de Instrumento se deu em observância ao disposto no art. 80, §§ 1º e 2º, do nosso Regimento Interno e art. 930, parágrafo único, do CPC.”

Vejamos o que dispõe o art. 80, §§ 1º e 2º, do nosso Regimento Interno, e o art. 930, parágrafo único, do CPC:

“Art. 80 - Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.

§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.

§ 1° - A - REVOGADO (pela E.R nº 26/2016-TP)

§ 1° - B - Na hipótese do parágrafo anterior, far-se-á a redistribuição para o órgão da nova lotação, sem alteração da relatoria, procedendo-se à compensação.

§ 2° - A distribuição será feita por dependência ao Relator ou a quem o substituir na Câmara, segundo as situações previstas nos artigos 59 a 61 deste Regimento; se se tratar de Juiz-Cooperador desconvocado, a distribuição ser-lhe-á feita se permaneceu vinculado ao processo que gerou a prevenção, ou a quem tocou após sua desconvocação.”

“Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.”

No caso, consoante certidão do DEJAUX, juntada no ID 86898972, consta a existência do Agravo de Instrumento nº. 1025990-95.2020.8.11.0000, distribuído a minha relatoria em 04/12/2020, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ e nos termos da Consulta nº. 96993-98.2018.8.11.0000 - CIA (prevenção e/ou competência).

Referido Instrumental, que fora interposto por MALAI MANSO HOTEL RESORT S/A contra decisão proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1000490-52.2020.8.11.0024, ajuizada em seu desfavor por FLÁVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA e GRACIENE PAULINE M. CORREA DA COSTA, encontra-se em trâmite neste Tribunal, pendente de julgamento dos Embargos de Declaração opostos no acórdão que proveu o recurso.

Como se vê, plenamente aplicável o § 3º do artigo 80 do RITJMT, o qual dispõe:

“§ 3° - Cessará a prevenção se o recurso, o mandado de segurança, o habeas corpus ou a medida cautelar forem considerados prejudicados ou não conhecidos.”

No caso o aludido agravo de instrumento não foi considerado prejudicado ou mesmo não conhecido, de modo que a prevenção deste relator permanece.

Verifica-se que na Ação de Indenização nº 1000490-52.2020.8.11.0024, os ora agravantes aduziram que são proprietários de 40 (quarenta) cotas individuais em unidades hoteleiras autônomas da empresa requerida e obtiveram tutela de urgência para determinar que esta autorize os autores a realizarem a remarcação das reservas em suas unidades hoteleiras no período previsto no Decreto Municipal n° 22/2020 ou eventualmente outros que venham a ser editados em razão da pandemia do covid-19 e b) determinar a suspensão do pagamento das taxa condominial do mês de abril de 2020, devendo para tanto ser abatido o período em que as atividades hoteleiras estiverem suspensas e c) conceder o prazo de 5 (cinco) dias para que os requerentes efetuem o depósito nos autos do valor de R$ 11.011,97 (onze mil onze reais noventa e sete centavos) referente às taxas condominiais, nos termos do art. 542, I, do CPC.

Tal decisão motivou a interposição do retro citado Agravo de Instrumento nº. 1025990-95.2020.8.11.0000

No presente caso, a interposição do Agravo de Instrumento nº. 1008084-58.2021.811.0000 se deu em razão de decisão proferida na AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL nº. 1000919-82.2021.811.0000, envolvendo as mesmas partes, o mesmo objeto contratual, qual seja, as 40 (quarenta) cotas individuais em unidades hoteleiras autônomas da empresa requerida, e a mesma celeuma no tocante às taxas condominiais.

Dispõe o artigo 55, caput, do Código de Processo Civil, que se reputam conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido
OU
a causa de pedir.

Com efeito, havendo identidade de partes ou da causa de pedir, não há dúvidas sobre a conexão e necessidade de reunião dos processos, para evitar decisões conflitantes.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Eminentes Pares,

Peço
venia
ao eminente relator, mas divirjo do voto para prover o agravo interno e acolher o pedido formulado.

A questão não se trata de competência, porque o DEJAUX (Departamento Judiciário Auxiliar) encaminhou por causa da outra ação distribuída a Vossa Excelência, mas neste caso não há prevenção porque são duas ações distintas.

Com base nessa assertiva que acolho a pretensão posta pelo ora agravante, porque essa ação é totalmente distinta e não guarda relação com a ação que gerou prevenção, a não ser pela identidade de partes,
data venia
, o restante não tem nenhuma coincidência.

O objeto da ação que gerou a prevenção, salvo engano, dentre outros é a questão do aumento pelo IGPM das taxas condominiais e a igualdade de tratamento entre o usuário particular e condôminos. E essa ação discute a validade de uma assembleia convocada pelo Malai sem a observância do regramento; portanto, é outro cenário, outra pretensão totalmente diferente, não há como gerar prevenção ou prejuízo no meu modo de pensar.

Assim, se pela distribuição aleatória de feito conferir este processo ao mesmo relator, não há problemas.

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo interno, reconheço que não há prevenção do Desembargador relator, e determino a redistribuição na forma regimental.

Como o Desembargador Sebastião de Moraes Filho concedeu a decisão liminar em favor dos recorrentes, que essa tutela seja mantida até que o relator sorteado reanalise a pertinência ou não da manutenção, para evitar danos às partes.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Eminentes Pares,

Peço
venia
ao eminente relator, mas divirjo do voto para prover o agravo interno e acolher o pedido formulado.

A questão não se trata de competência, porque o DEJAUX (Departamento Judiciário Auxiliar) encaminhou por causa da outra ação distribuída a Vossa Excelência, mas neste caso não há prevenção porque são duas ações distintas.

Com base nessa assertiva que acolho a pretensão posta pelo ora agravante, porque essa ação é totalmente distinta e não guarda relação com a ação que gerou prevenção, a não ser pela identidade de partes,
data venia
, o restante não tem nenhuma coincidência.

O objeto da ação que gerou a prevenção, salvo engano, dentre outros é a questão do aumento pelo IGPM das taxas condominiais e a igualdade de tratamento entre o usuário particular e condôminos. E essa ação discute a validade de uma assembleia convocada pelo Malai sem a observância do regramento; portanto, é outro cenário, outra pretensão totalmente diferente, não há como gerar prevenção ou prejuízo no meu modo de pensar.

Assim, se pela distribuição aleatória de feito conferir este processo ao mesmo relator, não há problemas.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo interno, reconheço que não há prevenção do Desembargador relator, e determino a redistribuição na forma regimental.

Como o Desembargador Sebastião de Moraes Filho concedeu a decisão liminar em favor dos recorrentes, que essa tutela seja mantida até que o relator sorteado reanalise a pertinência ou não da manutenção, para evitar danos às partes.

É como voto.

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021